Tribunal: STF
Processo: ARE 1415982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. LIMITAÇÃO MENSAL E GLOBAL ANUAL. ART. 51, III E § 3º, DO DECRETO Nº 7.871/2017. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. NORMA GERAL QUE PREVÊ A CESSÃO DE CRÉDITO SEM VERSAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. ARTS. 24 E 25, § 1º, II, E §2º, II, DA LC Nº 87/96 (LEI KANDIR). OMISSÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA PELO ESTADO. ART. 24, I, § 3º, DA CF. ART. 25, § 7º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/96, QUE AUTORIZA A REGULAMENTAÇÃO DOS SALDOS CREDORES ACUMULADOS EM DECRETO DO PODER EXECUTIVO. DECRETO Nº 7.871/2017, QUE PREVÊ NO ART. 51, III, A LIMITAÇÃO MENSAL E NO § 3º AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE LIMITAÇÃO GLOBAL ANUAL POR RESOLUÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ART. 1º DA RESOLUÇÃO SEFA Nº 118/2019 QUE FIXA O LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. ATOS NORMATIVOS EDITADOS COM RESPALDO NA LEI ESTADUAL E QUE NÃO SE PRESTAM A REVOGAR, ALTERAR OU RESTRINGIR A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE GERAL E DA HIERARQUIA DAS NORMAS. ART. 5ª, II, DA CF. OBSERVÂNCIA DO ART. 99 DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 155, II, § 2º, I E X, “A”, DA CF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL. IDI Nº 1.748.097-2. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 272-A DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL. ART. 927, V, DO CPC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 146, III, alínea "b"; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente